Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO PEDIDO RECURSAL LIMINAR. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE EXIGIR CONTAS. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O recorrente, no agravo interno, deve apresentar os fundamentos pelos quais busca a reforma da decisão recorrida e estes devem se referir ao teor da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil).

2. Demonstrada a existência de vínculo obrigacional entre as partes e juntados documentos (extratos) que indicam débitos sem menção ao contrato correspondente ou apresentação de qualquer justificativa, vislumbra-se o direito de exigir contas para elucidação das operações efetuadas.

3. A mera alegação genérica de dificuldades de acesso a documentos físicos em decorrência da pandemia de coronavírus, sem qualquer prova do alegado, é insuficiente para deferimento do aumento do prazo para apresentação das contas determinadas.

4. Adotado o entendimento de que o ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, inviável a condenação em honorários sucumbenciais, os quais só terão vez por ocasião da sentença.

5. Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento parcialmente provido.